Tribunal: TJBA
Processo: 8038497-48.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038497-48.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
NUNGI SANTOS E SANTOS

APELADO: VERONICA FALCON CARDOSO

Advogado(s)
:
JOAO PAULO SAMPAIO TELES, IURI MATTOS DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. ART. 1.030, II DO NCPC. PRETENSÃO DE REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO. REVISÃO ANUAL GERAL. LEI MUNICIPAL 1.448/2016 DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. DIPLOMA LEGAL ELEVA SOMENTE REMUNERAÇÃO DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO. AUTORA PERTENCENTE A OUTRA CARREIRA NÃO CONTEMPLADA NA LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO SOB FUNDAMENTO DE ISONOMIA. TEMA 315 DO STF. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELO PROVIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

1.

Juízo de retratação realizado nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015, em observância à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 315).

2.

No julgamento do Tema 315, o STF consolidou tese de que não cabe ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes (art. 2º da Constituição Federal), ao pacto federativo e ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/88).

3.

A pretensão de reajuste, ainda que caracterizada como revisão geral anual, colide diretamente com o entendimento vinculante firmado pela Suprema Corte, que veda a atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, limitando sua atuação às funções típicas jurisdicionais.

4.

Reconhecida a incompatibilidade entre o acórdão recorrido e o paradigma fixado pelo STF no Tema 315, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, reafirmando-se que o aumento de vencimentos ou vantagens funcionais deve observar a competência exclusiva do Poder Legislativo ou, conforme o caso, a iniciativa do Chefe do Poder Executivo.

5.

Retratação procedida. Apelação do município provida. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
Autora condenada em custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8038497-48.2019.8.05.0039
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMACARI e como apelada VERONICA FALCON CARDOSO.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em,
juízo positivo de retratação
,
DAR

PROVIMENTO
ao apelo do ente público para julgar a ação improcedente,
pelos motivos constantes do voto relator.

Sala de sessões, datado e assinado eletronicamente

Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora